Tribunal: TJMT
Processo: 1030373-14.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030373-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENILDO PEREIRA FERREIRA - CPF: 062.182.791-62 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO KRISTIAN OLIVEIRA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 032.627.841-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VINICIUS SILVA RODRIGUES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Renildo Pereira Ferreira
, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, argumentando que ele está preso desde 29 de agosto de 2023 e a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 1º de fevereiro de 2024.

Pondera que o paciente não pode responder por eventuais deficiências da máquina judiciária, mormente quando isso implica na manutenção da prisão de alguém que, segundo o Estado Democrático de Direito, é tida como presumidamente inocente até o trânsito em julgado do decreto condenatório.

Diz que ainda que exista prova material da existência do crime descrito na denúncia e indícios suficientes de autoria, estes não são capazes de, por si sós, levarem a extravagante prisão preventiva, sob pena de ter-se autêntica execução da pena ainda não imposta.

Pede a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso sejam necessárias.

A liminar foi indeferida (id. 196345674).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 197594688).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 197837185, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em conta que segregado desde 29 de agosto de 2023 pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, apurados na Ação Penal de n.

1013745-76.2023.8.11.0055.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, pois a marcha processual encontra-se, a princípio, dentro da normalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, vez que se trata de feito com 3 (três) réus que respondem por crimes diversos (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e que possuem defesas distintas, circunstâncias que demandam maior tempo para a conclusão da instrução criminal.

Da análise dos atos processuais realizados até então, verifica-se que após ter sido preso em flagrante juntamente com o corréu Yago Kristian Oliveira Gonçalves de Almeida pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, o paciente foi submetido à audiência de custódia no dia 30/08/2023, tendo sido a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em razão da presença da materialidade e de indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, haja vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína e em razão da reiteração delitiva do paciente, que possui duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de porte de arma de fogo e roubo.

Após, no dia 13/09/2023, o juízo proferiu decisão nos autos mantendo a prisão preventiva do corréu Yago Kristian Oliveira Gonçalves de Almeida, tendo o Ministério Público apresentado a denúncia em face do paciente e daquele corréu, bem como do acusado Paulo Vinicius Silva Rodrigues Teixeira, que teve a prisão preventiva decretada no dia 11/10/2023.

Notificado, o paciente apresentou defesa prévia em 06/11/2023 e a denúncia foi recebida em 04/12/2023, ocasião em que a audiência de instrução e julgamento foi designada para a data mais próxima disponível na pauta do juízo, qual seja, o dia 1º/02/2023, conforme decisão de id. 135494357.

Constata-se, ainda, que o juízo de base realizou a reavaliação nonagesimal das custódias cautelares na data de 07/12/2023, em observância ao que preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo as prisões preventivas, nos termos da decisão de id. 136467342.

Assim, vê-se que a ação originária está em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, inexistindo inércia por parte do juízo, como quer fazer crer a impetrante.

Calha frisar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Cito, ainda: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Para que se caracterize o excesso de prazo, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie.

Portanto, constatada a observância ao princípio da razoável duração do processo, não há que se falar em excesso de prazo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE ACEITÁVEL DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.”

(N.U 1024758-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO ANALISADO E INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público
. Não se evidencia a negativa de prestação jurisdicional se o pedido defensivo, formulado na audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciado pelo juiz da causa, de maneira fundamentada.”
(N.U 1024532-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) Destaquei

Vale consignar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

De outra feita, estando a prisão preventiva calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em razão da gravidade do delito e da reiteração delitiva do paciente, não há que se falar em substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, pois estas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024